Tribunal: TJES
Processo: 5009853-37.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009853-37.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CLINICA RINNOVARE EXAMES MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA JUNTO AO DETRAN/ES. EXIGÊNCIA DE VIABILIDADE ECONÔMICA PREVISTA EM INSTRUÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 927/2022 DO CONTRAN. INOVAÇÃO NORMATIVA INDEVIDA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo DETRAN/ES contra sentença que, em mandado de segurança, determinou que a autoridade coatora observe exclusivamente os critérios de credenciamento previstos no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do CONTRAN, afastando a exigência de comprovação de viabilidade econômica como fundamento para indeferir o credenciamento da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o DETRAN/ES possui competência normativa para exigir requisito de viabilidade econômica no credenciamento de clínicas médicas e psicológicas;
(ii) estabelecer se a recusa de credenciamento fundada nessa exigência é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro (arts. 22, X, e 156) atribui ao CONTRAN competência exclusiva para regulamentar o credenciamento de entidades médicas e psicológicas.

A Resolução nº 927/2022 do CONTRAN estabelece de forma taxativa os requisitos para credenciamento, não prevendo a exigência de viabilidade econômica.

Ao editar a Instrução de Serviço nº 109/2020 e nela incluir a exigência de viabilidade econômica, o DETRAN/ES inovou no ordenamento jurídico, extrapolando sua competência meramente executória e fiscalizatória.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a ilegalidade de exigências adicionais não previstas em resoluções do CONTRAN, por violação ao princípio da legalidade e à repartição de competências normativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O CONTRAN possui competência exclusiva para regulamentar o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas no sistema nacional de trânsito.

O DETRAN/ES não pode criar, por instrução de serviço, requisitos adicionais não previstos nas resoluções do CONTRAN.

É ilegítima a exigência de comprovação de viabilidade econômica como condição para o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas perante o DETRAN/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009853-37.2024.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CLÍNICA RINNOVARE EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo DETRAN/ES em razão da sentença de ID 14446236, proferida nos autos do presente Mandado de Segurança impetrado por Clínica Rinnovare Exames Médicos e Psicológicos Ltda, no âmbito do qual o MM Juiz
a quo
concedeu a segurança pleiteada para determinar que a Autoridade Coatora “
utilize exclusivamente os critérios de credenciamento estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do CONTRAN, bem como seja impedido de indeferir o pedido de credenciamento da impetrante pelo motivo de ‘ausência viabilidade econômica financeira ou número mínimo de atendimentos’, frente a ilegalidade desta exigência, porquanto inexistente na Resolução 927/2022 do CONTRAN”
.

Nas razões de ID 14446238 o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que possui competência para estabelecer exigências complementares ao procedimento de credenciamento e controle das clínicas médicas, conforme permissivo legal da União e do Estado;
(ii)
que as entidades de trânsito estaduais têm poder regulamentar para expedir atos para a fiel execução das leis, como a Instrução de Serviço nº 063/2014, alterada pela nº 109/2020, que acrescentou o requisito de viabilidade econômica;
(iii)
que a exigência de demonstrar a capacidade econômico-financeira visa garantir a qualidade, eficiência e continuidade do serviço público, evitando que clínicas fechem prematuramente por inviabilidade econômica;
(iv)
que a medida está de acordo com a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - NLLC), que permite o estabelecimento de critérios objetivos para a distribuição da demanda quando não for viável contratar todos os credenciados simultaneamente; e
(v)
que o ato de indeferimento do credenciamento da apelada foi legal, observando os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

Pois bem. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela empresa Apelada em razão do indeferimento do seu pedido de credenciamento perante o DETRAN/ES para a realização dos exames médicos e psicológicos em candidatos à obtenção de permissão e renovação para condução de veículos automotores.

A referida solicitação foi indeferida sob a justificativa de que a empresa não atendia à viabilidade econômica preconizada pelo art. 8º da Instrução de Serviço nº 109/2020 do DETRAN/ES.

Sobre o tema, assim dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito,
na forma estabelecida em norma do CONTRAN
;

Art. 156.
O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores
e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

A Resolução n.º 927/2022 do CONTRAN, na mesma linha, estabelece que o credenciamento de entidades públicas e privadas deverá ser promovido conforme as exigências do órgão normativo federal. Confira-se:

Art. 16. As entidades, públicas ou privadas, serão credenciadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de acordo com sua localização e
em conformidade com os critérios estabelecidos nesta Resolução
.

§ 1º A entidade credenciada deverá manter seu quadro de peritos examinadores atualizado junto ao órgão que a credenciou.

§ 2º O prazo de vigência do credenciamento será de um ano, podendo ser renovado sucessivamente, desde que observadas as exigências desta Resolução.

§ 3º A cada dois anos, as entidades credenciadas, públicas ou privadas, deverão comprovar o cumprimento do disposto nos arts. 17 a 24, junto aos órgãos ou entidades executivas de trânsito do respectivo Estado ou do Distrito Federal onde estiverem credenciadas.

Desta forma, verifica-se que a competência regulamentar acerca da matéria pertence ao órgão coordenador máximo da política nacional de trânsito (CONTRAN), não sendo lícito ao DETRAN/ES inovar o ordenamento para implementar exigência não prevista na resolução acima mencionada.

Ademais, nos termos do artigo 25 da
Resolução n.º 927/2022, compete ao DETRAN/ES
apenas
implementar as diretrizes do CONTRAN, promovendo a execução dos atos normativos, além de dar concretude aos inerentes atos de fiscalização: “
A fiscalização das entidades e profissionais credenciados será realizada pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com a colaboração dos Conselhos Regionais de Medicina e de Psicologia, no mínimo uma vez por ano ou quando for necessário
”.

Dito isso, verifica-se que a Instrução de Serviço nº 109/2020 do DETRAN/ES inovou ao prever o requisito da “viabilidade econômica” da clínica credenciada (artigo 11, § 4º), requisito esse que não se encontra previsto no artigo 17 da Resolução nº 927/2022 do CONTRAN e que serviu de fundamento para o indeferimento do pedido de credenciamento da clínica Apelada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao considerar ilegal a imposição de requisitos adicionais por órgãos executivos de trânsito que não estejam previstos nas resoluções do CONTRAN. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS. DETRAN/ES. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 109/2020. EXIGÊNCIA DE VIABILIDADE ECONÔMICA. INOVAÇÃO INFRALEGAL. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR DO CONTRAN. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Trata-se de apelações cíveis interpostas por clínica médica e pelo DETRAN/ES contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, afastando o indeferimento de credenciamento fundado exclusivamente na ausência de viabilidade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. (i) Legalidade da exigência de viabilidade econômica como requisito para credenciamento; (ii) Competência do DETRAN/ES para inovar na regulamentação da matéria; (iii) Possibilidade de afastamento genérico da Instrução Normativa nº 109/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A exigência de viabilidade econômica não encontra respaldo na Resolução nº 425/2012 do CONTRAN, revelando extrapolação da competência regulamentar da autarquia estadual. 2. Ao editar a IN nº 109/2020, o DETRAN/ES inovou no ordenamento jurídico, criando requisito não previsto em norma federal, o que afronta o art. 22, XI, da CF/88 e o art. 156 do CTB. [...] Tese de julgamento: “É ilegítima a exigência de viabilidade econômica imposta pelo DETRAN/ES como condição para o credenciamento de clínicas médicas, por não estar prevista nas resoluções do CONTRAN. Contudo, não se admite o afastamento genérico da instrução normativa sem impugnação individualizada e demonstração de prejuízo.
” (TJES, Apelação nº 5009652-45.2024.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 10/09/2025)

[...] 1. O Código de Trânsito Brasileiro atribui ao CONTRAN a competência exclusiva para regulamentar o credenciamento de entidades que realizam exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica, cabendo aos órgãos estaduais de trânsito (como o DETRAN) apenas executar o credenciamento segundo as normas do CONTRAN.
2. A Resolução nº 425/2012 do CONTRAN estabelece os critérios para o credenciamento de clínicas médicas junto aos DETRANs, não prevendo exigência de comprovação de viabilidade econômica nem outras restrições adicionais impostas pelo DETRAN/ES. 3. Conforme jurisprudência consolidada, os DETRANs não possuem competência para inovar na regulamentação do processo de credenciamento, criando exigências não previstas nas normas expedidas pelo CONTRAN, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 4. O critério adicional de realização de 320 exames médicos, estipulado pelo DETRAN/ES, não encontra suporte na Resolução nº 425/2012, configurando-se ilegal por extrapolar os limites normativos estabelecidos pelo órgão competente.
5. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível 5032919-17.2022.8.08.0024. Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/12/2024)

[...] 3. A competência para regulamentar o credenciamento de entidades para exames de aptidão física e mental de condutores para obtenção ou renovação de CNH é do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nos termos dos arts. 22, X, 147 e 148, todos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e da Resolução CONTRAN nº 927/2022, que estabelece os requisitos para tal credenciamento.
4. O DETRAN/ES, ao impor a exigência de viabilidade econômica para credenciamento por meio de instrução de serviço, ultrapassa o seu poder regulamentar, uma vez que tal condição não está prevista na Resolução CONTRAN nº 927/2022, configurando inovação indevida e usurpação da competência do CONTRAN. 5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que o DETRAN/ES não possui competência para criar requisitos não estabelecidos pelo CONTRAN para o credenciamento de clínicas médicas, sendo ilegítima a recusa de credenciamento baseada na alegação de inviabilidade econômica.
[...] (TJES. Apelação / Remessa Necessária 5031038-68.2023.8.08.0024. Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira. 4ª Câmara Cível, DJ: 03/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 425/2012. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN. 2. A princípio, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante
. 3. Assim, por considerar que logrou o impetrante comprovar na origem seu direito líquido e certo, reputo não merecer amparo o pedido de reforma da r. sentença, que deve prevalecer. (TJES, Processo n° 5028078-13.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Des. Ewerton Schwab Pinto Jr; DJ: 21/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CANDIDATOS À OBTENÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DETRAN SEM PODER DE INOVAR. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
2. Como reconhecido em outras oportunidades por este e. TJES em discussões envolvendo o limite da regulamentação pelo Detran no contexto do processo de credenciamento, mudando o que deve ser mudado, tem-se entendido que “Face a ausência de poder normativo conferido aos Detrans pela Lei nº 9503/97 para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de auto-escolas, consignou-se que remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015249, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/07/2021) (destacamos)
3. Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “verifica-se que a autarquia de trânsito editou, através da IS n.º 109-N/2020, exigência ainda mais severa do que a contida na Resolução 425/2012, do CONTRAN, para credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, sendo que, a atribuição conferida pelo artigo 22, X, do Código de Trânsito Brasileiro, para regulamentar o credenciamento para prestação de serviço de clínicas médicas e psicológicas é do CONTRAN. Logo, além de sequer possui força regulamentar, a Instrução de Serviço n.º 109-N/2020 invadiu competência regulamentar atribuída ao CONTRAN (22, X, do CTB), conquanto estabeleceu exigência não prevista na Resolução nº. 425/2012, restringindo ainda mais o credenciamento, e revelando-se ilegítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a autora se credenciar como clínica médica/psicológica. Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de tais entidades.
”. 4. Não havendo respaldo legal para as exigências adicionais impostas pelo recorrente no processo de credenciamento questionado, resta clara a ilegalidade do ato impugnado. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000342-11.2022.8.08.0048, Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 425/2012. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN. 2. A princípio, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante
. 3. Assim, por considerar que logrou o impetrante comprovar na origem seu direito líquido e certo, reputo não merecer amparo o pedido de reforma da r. sentença, que deve prevalecer. (TJES, Processo n° 5028078-13.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Des. Ewerton Schwab Pinto Jr; DJ: 21/06/2023)

Face o exposto
, sem maiores delongas, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5009853-37.2024.8.08.0024

APELANTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES

APELADO:
CLÍNICA RINNOVARE EXAMES MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

VISTA

Acompanhar o Relator

Cuidam-se os autos de
mandado de segurança

impetrado por clínica médica que teve seu pedido de credenciamento indeferido pelo DETRAN/ES, sob o fundamento da ausência de viabilidade econômico-financeira, conforme critério estabelecido na Instrução de Serviço nº 109/2020.

A sentença de origem concedeu a segurança, reconhecendo a
ilegalidade da exigência administrativa
, por ausência de respaldo na legislação federal e na Resolução CONTRAN nº 927/2022.

O ilustre Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/ES, firmando-se no entendimento de que
a
A
utarquia
E
stadual não possui competência normativa para impor, por meio de instrução de serviço, exigências não previstas nas normas federais que regulamentam o credenciamento
.

Pois bem
, desde logo,
concluo por acompanhar o voto proferido pelo nobre Relator
.

Isso porque, conforme bem destacado no voto condutor,
a Resolução CONTRAN nº 927/2022, norma nacional que disciplina o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, não prevê a exigência de demonstração de viabilidade econômica
, tampouco autoriza que os DETRANs estaduais imponham requisitos adicionais ao rol ali estabelecido.

A interpretação sistemática dos artigos 22, X, e 156 do Código de Trânsito Brasileiro, combinados com a referida Resolução, evidencia que
cabe ao CONTRAN, e não aos DETRANs, dispor sobre os critérios normativos para o credenciamento de entidades prestadoras de serviço ao Sistema Nacional de Trânsito
, devendo o órgão estadual ater-se à execução dessas normas, e não à sua complementação.

No mesmo sentido, os precedentes colacionados no voto do Relator, oriundos desta Corte, consolidam entendimento no sentido da
ilegitimidade de instruções de serviço que inovem o ordenamento jurídico ou imponham restrições ao exercício da atividade privada sem respaldo legal, -
conforme também decidi no Agravo de Instrumento nº 5006987-31.2024.8.08.0000.

Por todo o exposto, inexistindo fundamento legal para a exigência imposta e
tratando-se de controle de legalidade de ato administrativo que extrapolou os limites normativos
,
concluo por acompanhar a integralidade do voto do e. Relator,
negando provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.